Tribunal: TJSP
Processo: 1007261-90.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E DIRETA DA SEGURADORA. Legitimidade passiva ad causam da seguradora do Corréu – existência. Possibilidade de ajuizamento da ação pela vítima contra o causador do dano e a seguradora, cuja responsabilidade é direta e solidária precedentes do C. STJ. DANOS MORAIS. Ocorrência. "Quantum" indenizatório minorado de acordo com os

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E DIRETA DA SEGURADORA. Legitimidade passiva ad causam da seguradora do Corréu – existência. Possibilidade de ajuizamento da ação pela vítima contra o causador do dano e a seguradora, cuja responsabilidade é direta e solidária precedentes do C. STJ. DANOS MORAIS. Ocorrência. "Quantum" indenizatório minorado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no valor de R$20.000,00, conforme as peculiaridades do caso. Lesões graves. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – ESTADO DE SÃO PAULO. Configuração de transferência de fato da propriedade. Reconhecimento da ilegitimidade. PENSÃO MENSAL. Mantida. Constatação de lesões graves e afastamento laboral. Aferição em liquidação de sentença da extensão da incapacidade e valor da indenização. HONORÁRIOS. Manutenção. Valor fixado em consonância com o art. 83 do CPC. RECURSO DO CORRÉU ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDO. RECURSO DO CORRÉU MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ PAULISTA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000760205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007261-90.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelada
SÔNIA
MOREIRA
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados/apelantes PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA CANAÃ PAULISTA e ESTADO DE SÃO PAULO, Apelados
EDSON PEREIRA DA SILVA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso do Corréu Estado de São Paulo.
Deram provimento em parte aos recursos do Corréu Município de Nova
Canaã Paulista e da Autora. V. U., de conformidade com o voto da relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007261-90.2018.8.26.0576 -Voto no 33188
2
Apelação Cível - no 1007261-90.2018.8.26.0576
Apelante/Apelada/Autora: SONIA MOREIRA DOS SANTOS
Apelantes/Apelados/Corréus:
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ
PAULISTA e ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado/Corréus: EDSON PEREIRA DA SILVA e PORTO SEGURO
CIA DE SEGUROS GERAIS
MM. Juiz de Direito:
Marco Aurélio Gonçalves
Comarca de São José do Rio Preto 1a Vara da Fazenda Pública
Voto no 33188
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULOS.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
E
DIRETA
DA
SEGURADORA. Legitimidade passiva ad causam da seguradora
do Corréu existência. Possibilidade de ajuizamento da ação pela
vítima contra o causador do dano e a seguradora, cuja
responsabilidade é direta e solidária precedentes do C. STJ.
DANOS
MORAIS.
Ocorrência.
“Quantum”
indenizatório
minorado de acordo com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade no valor de R$20.000,00, conforme as
peculiaridades do caso. Lesões graves. RESPONSABILIDADE
DO
PROPRIETÁRIO

ESTADO DE SÃO PAULO. Configuração de transferência de fato da propriedade.
Reconhecimento da ilegitimidade. PENSÃO MENSAL. Mantida.
Constatação de lesões graves e afastamento laboral. Aferição em
liquidação de sentença da extensão da incapacidade e valor da
indenização. HONORÁRIOS. Manutenção. Valor fixado em
consonância com o art. 83 do CPC. RECURSO DO CORRÉU
ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDO. RECURSO DO
CORRÉU MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ PAULISTA
PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECURSO
DA
AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de “ação de indenização por danos
materiais e morais” (fls. 01/14) ajuizada por SONIA MOREIRA DOS SANTOS
contra MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO,
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS e EDSON PEREIRA DA SILVA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007261-90.2018.8.26.0576 -Voto no 33188
3
julgada pela r. sentença, cujo relatório adoto (fls. 385/395): I) extinto o processo
sem resolução de mérito, quanto aos particulares, EDSON PEREIRA DA SILVA e
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS E ESTADO DE SÃO PAULO, nos
termos do art. 485, VI, do CPC;
II) parcialmente procedente para condenar o
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ PAULISTA e o ESTADO DE SÃO PAULO ao
pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 35.000,00, bem
como ao pagamento de pensão mensal de um salário mínimo até recuperação
total da Autora, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, I do CPC.
Condenou os Corréus ao pagamento das
custas e honorários advocatícios, fixados em 1/2 de 10% sobre o valor atualizado
atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §3o, corrigido monetariamente,
observado o §3o do artigo 98 do CPC, para os que gozam do benefício.
Condenou a Autora ao pagamento das
custas e honorários advocatícios fixados em 1/2 de 10% sobre o valor atualizada
atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 3o, corrigido monetariamente,
observado o §3o do artigo 98 do CPC, para os que gozam do benefício.
Inconformada, a Autora interpôs o presente
recurso de apelação (fls. 403/414), pleiteando a condenação solidária da
Seguradora Corré, bem como a majoração da indenização por danos morais, da
pensão mensal e dos honorários advocatícios.
A Corré Prefeitura também apelou (fls.
483/487), requerendo a condenação do Corréu Edson, o afastamento/minoração
da indenização por danos morais e o afastamento da pensão mensal arbitrada.
Por fim, foi apresentado recurso pelo Corréu
Estado de São Paulo, alegando sua ilegitimidade. No mérito, requereu o
afastamento/minoração dos danos morais e o afastamento da pensão mensal
arbitrada.
Os
recursos
foram
regularmente
processados e foram apresentadas contrarrazões (fls. 467/471, 507/509, 510/521

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007261-90.2018.8.26.0576 -Voto no 33188
4
e 524/535).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra
sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por vítima de
acidente de veículos.
Da análise dos autos, constata-se que a
Autora trafegava com sua motocicleta pela Rodovia quando, o Corréu Edson,
preposto do Corréu Município, utilizando-se de veículo pertencente ao Corréu
Estado de São Paulo, segurado pela Corré Porto Seguro, realizou a
ultrapassagem de um terceiro veículo e, ao retornar para a sua faixa, abalroou o
veículo da Autora em sua traseira, ocasionando danos ao automóvel e lesões
físicas à Autora.
De início, a Autora pleiteou a condenação
solidária da Corré Porto Seguro. Destaco que a r. sentença reconheceu a
ilegitimidade da referida Corré diante da formação de mero litisconsórcio
facultativo, de forma a afastar a competência da Vara da Fazenda Pública para a
apreciação dos pedidos formulados em face desta Corré.
A legitimidade, na lição do i. Candido Rangel
Dinamarco, é a “qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em
relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma
necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado
desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la.
(...) Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre
o sujeito e a causa”, que, se ausente, enseja a extinção do processo sem
resolução do mérito (CPC, art. 267, VI).
No caso em tela, a Autora optou por
ingressar com a presente ação em face do suposto causador do dano, o
proprietário do veículo, o empregador do causador do dano e da Seguradora com
a qual o Município de Nova Canaã Paulista (empregador do Corréu Edson)
celebrou contrato de seguro, cujo objeto, por sua vez, consiste no veículo
envolvido no evento danoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007261-90.2018.8.26.0576 -Voto no 33188
5
O entendimento aplicado pela r. sentença
não prevalece, uma vez que a demanda da Autora em face da Corré Seguradora
somente poderia ser proposta com a presença do Município no polo passivo, eis
que o veículo segurado pertence ao Corréu Município. Ressalta-se, também, que
a questão acerca da responsabilidade civil solidária da seguradora, em casos de
acidente automobilístico, já se encontra sedimentada na jurisprudência brasileira.
Com efeito, o C. Superior Tribunal de
Justiça, quando do julgamento do REsp 925.130/SP, sob o regime jurídico dos
recursos repetitivos, firmou posicionamento segundo o qual é possível a
responsabilização direta e solidária da seguradora, juntamente com o segurado,
“in verbis”:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SEGURADORA
LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA EM FACE DO
SEGURADO. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Para fins do
art. 543-C do CPC: Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a
Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a
pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. 2. Recurso
especial não provido”. (REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012)
E, no que se refere à possibilidade de
ingressar com a ação diretamente contra o causador do dano e a seguradora, em
litisconsórcio passivo, também já decidiu o C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANO
MATERIAL.
ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR TERCEIRO CONTRA O
SEGURADO E A SEGURADORA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. POSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTRATADOS NA APÓLICE. RECURSO PROVIDO.
1. A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de o terceiro prejudicado no acidente
automobilístico promover a ação convocando à lide, em litisconsórcio passivo, o
segurado e a seguradora, no seguro de responsabilidade civil facultativo. 2. Desde que
os promovidos não tragam aos autos fatos que demonstrem a inexistência ou invalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007261-90.2018.8.26.0576 -Voto no 33188
6
do cogitado contrato de seguro de responsabilidade civil por acidentes de veículos,
limitando-se a contestar sobretudo o mérito da pretensão autoral, mostra-se viável a
preservação do litisconsórcio passivo, entre segurado e seguradora. Isso, porque esse
litisconsórcio terá, então, prevalentes aqueles mesmos contornos que teria caso
formado, em ação movida só contra o segurado apontado causador do acidente, por
denunciação feita pelo réu, em decorrência da aplicação das regras dos arts. 70, 71, 72,
75 e 76 do Código de Processo Civil - CPC. 3. Se o réu segurado convocado para a ação
iria mesmo denunciar a lide à seguradora, nenhum prejuízo haverá para esta pelo fato de
ter sido convocada a juízo, como promovida, a requerimento do terceiro autor da ação.
Em ambos os casos haverá de defender-se em litisconsórcio passivo com o réu,
respondendo solidariamente com este pela reparação do dano decorrente do acidente,
até os limites dos valores segurados contratados. 4. Recurso especial provido”. (REsp
710.463/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
09/04/2013, DJe 18/04/2013) (destacado).
Segundo
tal
linha
de
raciocínio,
considerando que tanto o segurado (Município), empregador do suposto
causador do dano, como a seguradora estão no polo passivo da presente ação
que visa o recebimento de indenização decorrente de acidente de trânsito, torna-
se de rigor o reconhecimento da legitimidade “ad causam” da seguradora-Corré.
Assim, o recurso interposto pela Autora deve
ser provido para que a Corré Porto Seguro seja condenada de forma solidária
juntamente com os demais Corréus, nos limites da apólice contratada.
Por sua vez, o Município pleiteou a
condenação do Corréu Edson, para fins de eventual ação de regresso. Neste
ponto, destaca-se que sua ilegitimidade foi reconhecida pela r. sentença uma vez
que se trata de litisconsórcio facultativo, de forma que o MM. Magistrado “a quo”
entendeu que era inviável a tramitação do processo em face do referido Corréu
na Vara da Fazenda Pública.
Com efeito, por se tratar o caso sub judice
de acidente de trânsito contra particular, a responsabilidade civil em análise tem
natureza subjetiva, sendo imprescindível a verificação de culpa em sentido amplo,
consoante ensina a doutrina:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007261-90.2018.8.26.0576 -Voto no 33188
7
“A
culpa
é
um
dos
pressupostos
da
responsabilidade civil. Nesse sentido, preceitua o art. 186 do Código Civl que a ação ou
omissão do agente seja 'voluntária' ou que haja, pelo menos, 'negligência' ou
'imprudência'”. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 10a ed. São
Paulo, Saraiva: 2007. Pp. 530/531).
No caso em tela, os elementos probatórios
indicam a culpa do Corréu pelo acidente, especialmente porque foi ele quem
ingressou na faixa em que a Autora trafegava, atingindo-a pela traseira.
Conforme alegado pela Autora, ela trafegava
com sua motocicleta pela Rodovia quando, o Corréu Edson realizou a
ultrapassagem de um terceiro veículo e, ao retornar para a sua faixa, abalroou o
veículo da Autora em sua traseira, ocasionando danos ao automóvel e lesões
físicas à Autora.
Tal versão restou corroborada pelo boletim
de ocorrência juntado a fls. 23/26, no qual consta, inclusive, o relato prestado
pelo Corréu Edson, que afirmou “que ao concluir uma manobra de ultrapassagem
mudando da faixa da esquerda para a direita não visualizou o veículo 2 que estava em
sua frente, motivo pelo qual não evitou a colisão” (destacado).
Certo, ademais, que em âmbito judicial o
Corréu Edson alegou que a ocorrência do acidente foi por culpa exclusiva da
Autora, que trafegava em baixa velocidade.
A princípio, nota-se a colisão entre as
versões apresentadas pelo Corréu, uma vez que, em sede policial, foi enfático ao
afirmar que não conseguiu visualizar o veículo da Autora. No mais, nota-se que a
baixa velocidade empreendida pela mesma demonstra cautela, não podendo
embasar sua culpa.
Nesse contexto, cabe destacar a redação do
seguinte dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro:
“Art. 34. O condutor que queira executar uma
manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais
usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua
posição, sua direção e sua velocidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007261-90.2018.8.26.0576 -Voto no 33188
8
Destaca-se, por fim, que a colisão na
traseira da motocicleta da Autora reforça a culpa do Corréu pelo acidente, diante
da existência de presunção relativa de culpa, a qual não pode ser afastada diante
da genérica alegação de “baixa velocidade” em que trafegava a Autora.
Nesse sentido, observe-se a jurisprudência
mansa deste E. Tribunal, no sentido de ter aplicação referida presunção relativa:
“ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS Legitimidade passiva O proprietário
do veículo responde solidariamente com o condutor que causou o acidente - Colisão
traseira Presunção de culpa do condutor do veículo que vem atrás Pagamento da
indenização ao segurado Sub-rogação Juros de mora e correção monetária, incidentes
desde os desembolso - Ação procedente Recurso do réu desprovido e parcialmente
provido o da autora, com observação.” (Apelação cível no. 1006264-27.2018.8.26.0344,
35a Câm. De Dir. Privado, rel. Des. Melo Bueno, j. 20.FEV.2020). (destacado).
“Ação indenizatória. Acidente automobilístico.
Colisão traseira. Presunção de culpa do motorista que vinha atrás não abalada.
Pleito reparatório que comportava acolhimento. Recurso provido.” (Apelação cível no.
1007055-28.2018.8.26.0010, 36a Câm. De Dir. Privado, rel. Des. Arantes Theodoro, j.
20.FEV.2020). (destacado).
Desta forma, deve ser provido o recurso
interposto pelo Corréu Município, a fim de que o Corréu Edson seja condenado
de forma solidária a ressarcir a Autora.
O Corréu Estado de São Paulo pleiteou o
reconhecimento de sua ilegitimidade, uma vez que houve a transferência de fato
da propriedade do veículo que abalroou a Autora para o Corréu Município de
Nova Canaã Paulista.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar
do veículo constar como de propriedade do Estado de São Paulo, restou
comprovada a sua transferência de fato para o Município Corréu, uma vez que: i)
era conduzido pelo funcionário do Município, agindo nesta condição e ii) o
contrato de seguro do referido veículo foi realizado com o Município, que foi
apontado pela seguradora como o proprietário do veículo (fls. 139/150). Ademais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007261-90.2018.8.26.0576 -Voto no 33188
9
o próprio Município Corréu sequer apontou o veículo como sendo de propriedade
do Estado de São Paulo.
Por fim, ressalta-se que nos moldes do
artigo 1267 do Código Civil, mostra-se indiferente a ausência de regularização da
propriedade do automóvel no órgão administrativo competente, uma vez que a
tradição perfaz a transferência do bem móvel.
Neste sentido é o enunciado da Súmula 132
do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A ausência de registro de transferência não
implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que
envolva o veículo alienado”.
Portanto,
deve
ser
reconhecida
a
ilegitimidade do Corréu Estado de São Paulo.
Com o apelo da Autora e dos Corréus,
devolveu-se a este E. Tribunal de Justiça, a seguinte questão: a existência e a
extensão pecuniária dos danos morais.
De início, tem-se que o dano moral é aquele
que lesa o patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em
sua honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade
psíquica, eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no
âmbito íntimo do ser.
Assim, a sistemática jurídica conferida ao
dano moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o
reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara ao
destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana
quando determina, em seu art. 5o, X:
“são invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação.”.
No
caso
em
análise,
constatou-se
a
ocorrência de violação à integridade física da Autora, que sofreu fratura de
escápula esquerda e clavícula esquerda, no terço distal (fls. 31 e 62/63),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007261-90.2018.8.26.0576 -Voto no 33188
10
ocasionando a realização de cirurgia e o afastamento de sua atividade laboral.
Desta forma, evidenciada a violação à
integridade física da Autora, através da produção de lesões de natureza grave
decorrentes do acidente de trânsito, cabível a fixação de indenização por danos
morais.
Na fixação do quantum indenizatório, diz o
“caput” do art. 944 do CC/2002: “A indenização mede-se pela extensão do dano”,
assim, deve o juiz “agir com prudência, atendendo, em cada caso, às suas
peculiaridades e à repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da
mesma não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem
tão pequeno que se torne inexpressivo” (TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam. J. 09.04.1992,
repertório IOB de jurisprudência, n.3, p. 7679).
Não obstante, também é certo que deve ser
considerado o critério da razoabilidade e proporcionalidade para fixação do valor
da indenização por danos morais, a fim de se atender a sua função reparatória e
punitiva, não podendo o dano moral representar procedimento de enriquecimento
para aquele que se pretende indenizar, já que, dessa forma, haveria um
desvirtuamento ilícito e inconstitucional do ordenamento jurídico atinente à
responsabilidade civil.
Nessa linha, nota-se que o valor arbitrado
pelo MM. Juiz “a quo”, no montante de R$35.000,00, é incompatível e exagerado,
em face das lesões percebidas.
Assim, a fixação da indenização no valor de
R$20.000,00 mostra-se adequada diante das circunstâncias do caso, por se tratar
de valor que indeniza a Autora sem locupletá-la por meio do Poder Judiciário,
servindo, por outro lado, para punir e desestimular condutas tais como as dos
Corréus.
Diante do exposto, deve ser minorado o
valor de indenização arbitrado a título de danos morais, para o razoável patamar
de R$20.000,00, em consonância com a violação da integridade física sofrida
pela Autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007261-90.2018.8.26.0576 -Voto no 33188
11
Os Corréus também se insurgiram quanto à
fixação de pensão mensal e sua extensão.
In casu, havendo lesão ou ofensa à saúde,
nos termos do art. 949 do Código Civil, são devidas, até o fim da convalescença,
somente as despesas com tratamento médico e os lucros cessantes, desde que
devidamente comprovados.
O pagamento da pensão mensal à luz do art.
950 do Código Civil fica reservado às hipóteses em que haja permanente
incapacidade ou diminuição da capacidade laborativa.
No caso dos autos, conforme constatado
pelo Hospital e pelo Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), a Autora
ficou afastada de seu trabalho, diante da incapacidade constatada e das lesões
físicas sofridas, com necessidade de se realizar a cirurgia (fls. 62/64).
No entanto, uma vez que, em sede de
conhecimento não foi produzido laudo pericial (o MM. Juiz proferiu a r. sentença
em julgamento antecipado), a extensão da incapacidade e sua duração deverão
ser apuradas em liquidação, com a fixação proporcional da pensão mensal com o
patamar de incapacidade percebido, observando-se a base de cálculo como
sendo o salário mínimo nacional.
Neste tópico, ressalta-se que não há
enriquecimento sem causa pelo recebimento de aposentadoria pela Autora e a
condenação dos Corréus ao pagamento de pensão mensal. Isso porque não há
compensação entre o benefício previdenciário auferido pela vítima e os valores
devidos a título de indenização por responsabilidade civil extracontratual, que
possuem naturezas jurídicas direito público e direito privado, respectivamente e
fatos geradores distintos contribuição previdenciária e materialização da hipótese
de incidência, de um lado, e responsabilidade civil subjetiva extracontratual, de
outro. Não se olvide que o benefício previdenciário jamais seria devido caso a
vítima não contribuísse mensalmente ao INSS, legitimando-se, à custa própria, ao
recebimento de quantia oriunda do sistema de previdência social.
Nesse sentido, a lição do i. Sergio Cavalieri

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007261-90.2018.8.26.0576 -Voto no 33188
12
Filho, que também ressalta o caráter punitivo da indenização civil:
“A reparação de Direito Comum não comporta
compensação com a que a vítima há de perceber em decorrência de sua vinculação a
sistema previdenciário ou securitário. Com efeito, se responsabilidade é o dever de
responder pelo ato ilícito perante a ordem jurídica, e indenizar é reparar o dano dele
decorrente da forma mais completa possível, segue-se não ser possível ao autor do dano
aproveitar-se do patrimônio da própria vítima para diminuir o quantum indenizatório. O
patrimônio do causador do dano é que deve responder pela indenização e não o da
vítima. Admitir a diminuição da indenização em razão de benefício previdenciário,
seguros pessoais, aposentadoria e outros rendimentos da vítima importaria no absurdo
de permitir ao causador do dano indenizar a vítima com o patrimônio da própria vítima;
importaria, em última instância, em uma nova agressão ao patrimônio da vítima. Afinal, o
causador do dano não responderia pelo mal causado, não repararia a lesão produzida no
patrimônio da vítima, e acabaria por não responder pelo ato ilícito praticado, em flagrante
violação ao artigo 186 do Código Civil.”1
De igual modo, os seguintes julgados do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RECURSO DOS AUTORES. DANOS MATERIAIS CUMULAÇÃO COM PENSÃO
PREVIDENCIÁRIA. 2/3 RENDIMENTOS DA VÍTIMA. FILHOS MENORES ATÉ 25 ANOS
DE
IDADE.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
RECURSO
DA
UNIÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARTIGO
37, § 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535
DO CPC. 1. O benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por
danos materiais ou morais, porquanto ambos têm origens distintas. O primeiro
assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. Caracterizada a
responsabilidade administrativa do Estado, com fulcro no art. 37, par. 6o, da da
Constituição Federal, surge o dever de indenizar a parte lesada de acordo com as
normas do direito privado, podendo, conforme o caso a indenização compreender danos
morais e, ou materiais. 2. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer
1 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10a ed. São Paulo: Atlas, 2012. p.
133-134.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007261-90.2018.8.26.0576 -Voto no 33188
13
benefício previdenciário que a vítima receba. Precedentes: REsp 823.137/MG, Relator
Ministro Castro Filho, Terceira Turma, DJ 30.06.2006; REsp 750.667/RJ, Relator Ministro
Fernando Gonçalves; Quarta Turma, DJ 30.10.2005; REsp 575.839/ES, Relator Ministro
Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 14.03.2005; REsp 133.527/RJ, Relator
Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 24.02.2003). (...) 5. Consectariamente, em
sendo o benefício previdenciário independente em relação à indenização civil, com mais
razão se estende este mesmo princípio nos casos em que configurada a
responsabilidade administrativa do Estado, podendo cumular-se o benefício
previdenciário e a indenização por danos materiais decorrente da configuração desta
responsabilidade. (...).” (REsp 922.951/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 10/02/2010);
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL.
ATROPELAMENTO.
INDENIZAÇÃO.
LUCROS
CESSANTES.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPENSAÇÃO
COM
O
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
PERCEBIDO. RESSARCIMENTO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
INEXISTÊNCIA. 1. Não está configurada nos autos a hipótese de compensação entre o
benefício previdenciário e o pensionamento a que teria direito a vítima do acidente. 2. A
indenização por danos materiais exige um prejuízo econômico concreto. Nesse contexto,
comprovado que as despesas médicas foram suportadas pelo empregador, não há que
se falar em ressarcimento. 3. Embargos de declaração acolhidos para prestar
esclarecimentos, sem modificação do resultado do julgado.” (EDcl no REsp
296.006/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado
em 25/09/2007, DJ 15/10/2007, p. 270).
Enfim, não deve ser acolhido o pedido
formulado pela Autora para que o valor da pensão seja de R$3.000,00,
consubstanciado no suposto valor que recebia na função de moto-transportadora.
É certo que compete ao autor a prova do
fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).
Nesse sentido, sobre o ônus da prova,
importa destacar o entendimento do ilustre Humberto Theodoro Júnior (Curso de
Direito Processual Civil. Volume I. 47a edição. Editora Forense. Rio de Janeiro.
2007. p. 478.):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007261-90.2018.8.26.0576 -Voto no 33188
14
“Esse ônus consiste na conduta processual
exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.
Não há um dever de provar, nem a parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a
causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo
máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.”
Ocorre que, no caso em tela, a Autora não
comprovou a aferição anterior, de forma mensal e contínua, da quantia alegada,
sendo que a mera declaração de sua antiga empregadora é insuficiente, eis que
desacompanhada de qualquer recibo/transferência/comprovante.
Por fim, a Autora pleiteou a majoração dos
honorários advocatícios, fixados em 1⁄2 de 10% do valor atualizado da causa.
Considerando que o valor da causa não
atualizado é de R$104.798,14, deve-se manter o patamar fixado pela r. sentença,
na esteira dos parâmetros do art. 85 §2o, do CPC e suficientemente arbitrados,
remunerando condignamente o nobre advogado.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora,
somente para reconhecer a legitimidade da Corré Seguradora, e para que ela
seja condenada, de forma solidária com os demais Corréus, à indenização por
danos morais e à pensão mensal arbitrada, nos limites da apólice contratada.
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Corréu Município NOVA
CANAÃ para i) reconhecer a legitimidade do Corréu Edson, com sua consequente
condenação, de forma solidária com os demais Corréus, à indenização por danos
morais e à pensão arbitrada, ii) minorar a indenização de danos morais para o
patamar de R$20.000,00 e iii) mensurar a extensão da incapacidade, seu valor e
duração em liquidação de sentença, com a fixação proporcional da pensão
mensal com o patamar de incapacidade percebido, observando-se a base de
cálculo como sendo o salário mínimo nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007261-90.2018.8.26.0576 -Voto no 33188
15
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto pelo Corréu ESTADO DE SÃO PAULO, para
reconhecer sua ilegitimidade “ad causam”. No mais, mantenho a r. sentença tal
como lançada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora